Tribunal: TJSP
Processo: 1501406-10.2024.8.26.0529
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Direito Penal e processual penal. Apelação. Crime de trânsito. Condução de veículo sob a influência de álcool. Recurso defensivo: Pleito de imposição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade ao invés da pecuniária. Improvimento.

I. Caso em Exame
1. Réu condenado à pena de 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12

Ementa:
Direito Penal e processual penal. Apelação. Crime de trânsito. Condução de veículo sob a influência de álcool. Recurso defensivo: Pleito de imposição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade ao invés da pecuniária. Improvimento.

I. Caso em Exame
1. Réu condenado à pena de 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, além de suspensão ou proibição de obter a permissão ou habitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses e 24 (vinte quatro) dias, por infração ao art. 306, § 1o, inc. II, da Lei 9.503/97.

II. A questão em discussão.
2. Duas são as questões posta em debate:
I) suficiência probatória para a condenação;
II) atipicidade da conduta pela não comprovação da alteração da capacidade psicomotora.

III. Razões de Decidir
3. A materialidade, tipicidade e autoria delitiva estão suficientemente comprovadas pelos depoimentos de testemunhas, laudo de verificação de embriaguez e circunstâncias do caso, em que o réu colidiu seu veículo com outro estacionado na via pública, refutando-se o pleito absolutório.

IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso desprovido.